Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Ao Juiz, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade e utilidade da prova pericial e se, por decisão devidamente fundamentada, entender pela sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia, não há que se falar em cerceamento de defesa em seu indeferimento, evitando-se protelação desnecessária da duração do processo.
2. Nos termos dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, é ônus da parte requerente juntar, em sede de contestação, todos os documentos aptos a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo-se a juntada extemporânea em caso de fazerem prova de fatos posteriores, de terem sido formados após a apresentação da impugnação ou nos casos de desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade da documentação àquele tempo.
3. É incabível a apreciação de documentos juntados apenas em fase recursal se, quando da apresentação da inicial ou da contestação, já estavam em poder da parte, que não os juntou por opção ou desatenção.
4. Os recursos devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal.
5. Não se conhece do recurso que se furta a impugnar integral e especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não delineando de forma clara os motivos, de fato ou de direito, pelos quais se pede a sua reforma ou cassação.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.